Tribunal: TJDFT
Processo: 0714566-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714566-58.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS TABOSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a embargante para manifestar-se, se o caso, acerca da petição ID 29716746 e documento ID 29716748, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 8 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito